Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702054-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARTINS CINTRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA MARTINS CINTRA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0703116-95.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146927777 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear cirurgias plásticas de Reconstrução com Prótese Mamária Bilateral e Correção de Lipodistrofia Braquial, decorrentes de cirurgia bariátrica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em razão de cirurgia gastroplástica realizada em janeiro de 2022, houve grande perda de massa corporal, com redução de peso em aproximadamente em 43kg (quarenta e três quilos), acarretando excesso de pele. Defende, assim, a necessidade de intervenção cirúrgica reparadora para retirada das sobras de pele que causam dermatites, assaduras, fraqueza muscular, limitações nas atividades diárias e rotineiras, sobras abaixo da roupa e extremo desconforto, além de acarretar Transtorno Dismórfico Corporal, em razão das deformidades que adquiriu, nos termos dos laudos médicos acostados. Obtempera que as cirurgias reparadoras possuem caráter funcional e integram o tratamento original, sobretudo em caso de indicação médica. Fundamenta a urgência e o perigo de dano nos riscos de danos físicos e psicológicos decorrentes do quadro atual, vez que a situação gera sofrimento e limitações funcionais, estéticas, e psicossociais diárias à agravante, inclusive com possibilidade de autoextermínio. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a proceder com a cobertura integral das cirurgias de Reconstrução com Prótese Mamária Bilateral e Correção de Lipodistrofia Braquial, devendo ainda fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário aos procedimentos. Alternativamente, requer que seja determinado o custeio, pela agravada, de todo o tratamento médico e honorários de profissional de confiança da agravante. Em provimento definitivo, postula o conhecimento e provimento do agravo. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 42944092). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se a agravada pode ser compelida a autorizar à agravante a realização dos procedimentos cirúrgicos de Reconstrução com Prótese Mamária Bilateral e Correção de Lipodistrofia Braquial, conforme requisição médica constante do ID 42946910. Inicialmente, insta ressaltar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Ocorre que, conquanto tenha sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos para o seu deferimento, razão pela qual é cabível a apreciação do pleito em apreço. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Conforme mencionado alhures, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso em apreço, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que, em razão das complicações enfrentadas pela perda de peso, buscou um cirurgião plástico para a realização da cirurgia plástica reparadora com fins não estéticos, porquanto seu estado de saúde estava afetando suas condições psicológicas e emocionais pela convivência diária com a flacidez e excesso de pele decorrente do emagrecimento ponderal pela gastroplastia. Da análise do relatório médico do cirurgião plástico acostado no ID 42944106, constata-se que a agravante teve um emagrecimento total de 43kg (quarenta e três quilos), apresentando excesso de pele nos braços, mamas, coxas, abdômen e dorso, acarretando o transtorno dismórfico corporal, além de assaduras, intertrigos, dificuldade de higienização e deambulação (CID: E88.1: N64.8: N62.0), como situação decorrente do emagrecimento pós bariátrica. Por seu turno, o relatório psiquiátrico acostado no ID 42946911 denota que a agravante segue em acompanhamento medicamentoso e psiquiátrico, em razão de rebaixamento de humor e diminuição da autoestima devido às mudanças corporais. Com efeito, embora os laudos médicos mencionados apontem para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de risco clínico ou psicológico apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Além disso, nos termos do documento de ID 146905690 (autos de origem), o procedimento de Dermolipectomia Abdominal para correção de abdome em avental já fora autorizado, de forma que somente a plástica de mamas com a inclusão das próteses e a lipodistrofia braquial solicitadas teve sua negativa apresentada. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovados nos autos as alegações de piora no quadro psicológico ou autoextermínio. Essa egrégia 1a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, diante da ausência de demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da paciente, em casos de requisição de cirurgias plásticas reparadoras após bariátrica, deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório, conforme arestos colacionados a seguir: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MASTOPEXIA COM PRÓTESES, ABODMINOPPLASTIA, HERNIORRAFIA, CORREÇÃO DE DIÁSTASE, TORSOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES E LIFTING FACIAL. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA E HIPOTROFIA CORPORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização dos procedimentos cirúrgicos de Reconstrução com Prótese Mamária Bilateral e Correção de Lipodistrofia Braquial, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 às 18:54:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora